Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DESPACHO Retiro o processo de pauta. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado entre as partes (ID 53705193). Da análise dos autos, verifica-se que a procuração do patrono das partes MANCHESTER GESTAO IMOBILIARIA LTDA, MARCELO LUIS GONCALVES DA CUNHA e MONICA GONCALVES DA CUNHA não possui poderes para transigir (ID 38769126). Ante o exposto, intimem-se as partes MANCHESTER GESTAO IMOBILIARIA LTDA, MARCELO LUIS GONCALVES DA CUNHA e MONICA GONCALVES DA CUNHA para regularizar a representação processual. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102